Tribunal: TJBA
Processo: 0000422-52.2012.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000422-52.2012.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): JOAO DE DEUS BARBOSA, PAULO ROCHA BARRA, WELTTON RODRIGUES LOIOLA APELADO: JOAO RICARDO BEZERRA DE SA Advogado(s): V APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO PIGNORATÍCIA. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. ENCARGOS PACTUADOS. APLICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. COBRANÇA. TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. JUROS. A PARTIR DA CITAÇÃO. DECISUM. MANUTENÇÃO. I – Pedido de aplicação de encargos contratuais conforme pactuados. Descabimento. Incidência de encargos que somente podem ser cobrados até o ajuizamento da demanda. II – Julgada procedente a Ação Monitória, o título torna-se executivo pelo valor postulado e desvinculado do contrato celebrado entre as partes e, assim, deve ser corrigido pelos índices determinados na sentença, e não os encargos financeiros presente no contrato avençado. III – Os juros e correção monetária foram devidamente aplicados, motivo da manutenção da sentença impugnada. RECURSO NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º 0000422-52.2012.8.05.0191, da Comarca de Paulo Afonso, em que figuram como Apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e Apelado JOÃO RICARDO BEZERRA DE SÁ. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA